Tribunal: TJPA
Processo: 0010833-07.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010833-07.2017.8.14.0070

APELANTE: CARMITO DA SILVA BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010833-07.2017.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: CARMITO DA SILVA BRANDAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO DE
USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO

DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DA
R-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010833-07.2017.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: CARMITO DA SILVA BRANDAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARMITO DA SILVA BRANDAO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal Comarca de Abaetetuba /PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime
inicial
aberto,
substituída por restritiva de direitos e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia recebida no dia 15/01/2018
[1]
,
que na noite de 25.11.2016, por volta das 23:30h uma guarnição da polícia militar se dirigiu a vila Carupere-Miri a fim de atender uma ocorrência de roubo, e ao chegar no local encontrou um veículo tipo Amarok em atitude suspeita tendo realizado a abordagem com autorização do proprietário, o apelante foi encontrado portando uma arma de fogo calibre 38, marca Taurus, com numeração preservada e com 01 munição intacta.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14763834).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, com base nas teses de insuficiência de provas, além do redimensionamento da reprimenda inicial por inidoneidade da fundamentação consignada (Id. 14763840).

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 14763840).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
deste a fim de que sejam reavaliada as circunstâncias negativadas (Id. 15168252).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 14763813

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

O Recorrente pugna por sua absolvição diante de suposta ausência de provas no que tange a autoria delitiva.

Sem razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo auto qualificação e interrogatório; boletim de ocorrência policial; Laudo de perícia de balística, fls. 91 – ID nº 14763812 e demais elementos carreados no processo-crime.

A
autoria
, de igual modo, sobressai induvidosa das provas amealhadas durante as duas fases da persecução penal.

Em juízo, o apelante, embora tenha atribuído a propriedade da arma de fogo a terceiro, confirmou a apreensão do artefato bélico consigo (Id. 14763831).

A testemunha Paulo Pinheiro Figueiredo, policial militar, sob o crivo do contraditório, afirmou que “(...) realizada a abordagem, foi encontrado no carro uma arma de fogo; que o denunciado estava no banco traseiro (...)” [trecho retirado da sentença,ID nº 14763834]

Malgrado o ofensor tenha negado a propriedade da arma, as circunstâncias da sua apreensão demonstram o contrário.

Neste ponto, vale referenciar a conclusão consignada na pelo juízo de primeiro grau

“(...)

(...)”

Assim, a prova produzida comprovou satisfatoriamente a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 em desfavor do Apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação que lhe foi imposta na sentença.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Neste ponto, o Recorrente
aponta falha na primeira fase da dosagem penalógica decorrente da inidoneidade da fundamentação, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

No ponto, razão jurídica lhe assiste.

A
s vetoriais motivo e circunstâncias do crime comportam exclusão
[1]
, conforme se observa do provimento jurisdicional recorrido:

Sigo então aos reparos.

Observado o disposto na Súmula 17 desta Corte
[2]
, redimensiono a
pena-base
para
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Adiante, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea por força da Súmula 231 do STJ
[3]
, tornando-se assim a sanção definitiva neste patamar, já que inexistentes causas de aumento e diminuição
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
alterando a reprimenda para
0
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantida a substituição promovida na origem e os demais fundamentos da sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 17 do TJPA.

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

[3]
Súmula n. 231

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 05/12/2023